Tribunal: TCU
Processo: 031.996/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 235/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.996/2019-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Joseanne Santana de Gois (XXX.214.775-XX); Jânio Eduardo de Araújo Alves (XXX.831.984-XX); Júlio Ferreira de Souza Filho (XXX.692.283-XX); Kiscyla Oliveira de Andrade (XXX.712.635-XX); Luana dos Passos Bispo (XXX.847.134-XX); Macicley Félix da Silva (XXX.573.964-XX); Rogério José Silva de Oliveira (XXX.117.054-XX); Willyane Kamila Maniçoba Honório (XXX.536.244-XX); Wilma Natividade de Sá (XXX.197.964-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.